Tribunal: STF
Processo: RHC 238873
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. À luz da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviável a atuação jurisdicional desta Corte Constitucional, para apreciar pretensão defensiva alçada com supressão de instâncias. Inviável a cognição per saltum, especialmente se inexistente constrangimento ilegal.



    2. In casu, como bem consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a causa petendi apresentada àquela Corte Superior não foi ventilada no Tribunal de origem, o que impossibilita a sua constituição como objeto de pleito, sobretudo para exame pela via estreita do habeas corpus, perante as Cortes de vértice. Incabível acoimar de coator, de ilegal, de teratológico decisão judicial que não considerou em sua fundamentação matéria não vertida previamente pelo postulante. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.